Tribunal: TJDFT
Processo: 0751910-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751910-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VILMA DIAS CARDOSO AGRAVADO: LUIZ ARNALDO PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VILMA DIAS CARDOSO contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto. A decisão restou assim consignada (ID 67076653): “Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Wilson Seixas Cardoso e Vilma Dias Cardoso, esta como assistente litisconsorcial, em que os pedidos foram julgados improcedentes e os autores condenados ao pagamento de honorários advocatícios. Em sede de apelação, a sentença foi mantida, houve a majoração dos honorários advocatícios, mas à apelante, ora agravante, foi concedida a gratuidade de justiça (ID 217345864, autos de origem). Com o trânsito em julgado, os advogados apresentaram cumprimento de sentença em desfavor de Wilson Seixas Cardoso. Antes de o juízo analisar o pedido de cumprimento, a agravante apresentou exceção de pré-executividade ao argumento de que o pedido viola a coisa julgada, porque lhe havia sido concedido o benefício da justiça gratuita. O juízo, ao não conhecer da exceção de pré-executividade, assim decidiu: “Inicialmente, não conheço da exceção de pré-executividade apresentada por VILMA DIAS CARDOS (ID 219416171), ante a manifesta ausência de interesse, porque não houve a inclusão desta no polo passivo do cumprimento de sentença, conforme depreende-se da petição de ID 218289715, não havendo falar, portanto, em "atentado contra a coisa julgada", tampouco em aplicação de multa por litigância de má-fé por "tentativa de extorsão à idosa", sendo ocioso dizer que o benefício da gratuidade da justiça concedido àquela requerida na fase de conhecimento não se estende ao litisconsorte Wilson Seixas Cardoso. Ademais, é evidente a incompetência deste Juízo para analisar as questões atinentes à dívida cobrada nos autos do processo n. 0709440-93.2017.8.07.0007, que tramita no Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, devendo eventual insurgência ser apresentada naqueles próprios autos. Em tempo, intime-se o patrono ALESSANDO SANTOS DE SOUZA TELES FERREIRA para apresentar pedido de cumprimento de sentença, na forma do art. 524 do CPC/2015, comprovando o recolhimento das custas respectivas, nos termos do artigo 184, §3o do Provimento Geral da Corregedoria. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.” O cumprimento de sentença não foi apresentado em desfavor da agravante. Também não houve o recebimento do cumprimento com relação à parte contra a qual foi apresentado. Assim, de fato, a agravante não tem interesse em requerer a extinção do cumprimento. Eventual discussão com relação ao valor executado deve ser realizada entre as partes que integram o cumprimento de sentença. Segundo o art. 17 do Código de Processo Civil- CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada sujeito ao preenchimento de determinados pressupostos de admissibilidade, entre eles, o interesse recursal. Há interesse recursal quando presente o binômio necessidade e adequação. A necessidade relacionasse à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter. Isso significa que o recurso deve levar a uma melhora na situação do recorrente. No caso, não há interesse recursal, porque a prestação jurisdicional buscada não traria melhora na situação da agravante. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.” Em suas razões (ID 64607433), a embargante sustenta que: 1) há obscuridade porque este gabinete, ao informar, de forma prematura, o não conhecimento do agravo, excluiu do acervo do advogado da agravante o acesso aos autos do cumprimento de sentença; 2) há contradição, pois o prosseguimento do cumprimento de sentença pode vir a afetar a sua meação, porque está apenas separada de fato do devedor. Faz considerações a respeito das negociações de terras públicas na região de Vicente Pires e críticas ao Poder Judiciário. Afirma ser necessária a manifestação do Ministério Público. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para “1. Modificar a decisão, restabelecendo o livre acesso do advogado aos autos do Cumprimento de Sentença no 0719238-39.2021.8.07.0007 da 2a Vara Cível de Taguatinga; como assegura o art. 139, IV do CPC; 2. Em razão da completa falta de transparência e por não haver a publicação das Decisões Judiciais da 2a Vara mencionada; que o Cumprimento de Sentença citado (0719238-39.2021.8.07.0007); seja SUSPENSO, até que haja decisão final transitada em julgado da AÇÃO RESCISÓRIA do julgado, que deu ensejo ao Cumprimento de Sentença; por se tratar de questão prejudicial externa (art. 313, IV do CPC); 3. A oitiva do MPDFT, na pessoa do Promotor Especializado da Promotoria de Defesa da Pessoa Idosa. Contrarrazões apresentadas, nas quais o embargado requer a aplicação de multa por embargos protelatórios (ID 67800965). É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022). No caso, houve argumentação suficiente acerca dos motivos pelos quais se entendeu por não conhecer do agravo de instrumento. A exceção de pré-executividade por ela apresentada não foi conhecida porque ela não é parte no cumprimento de sentença. Ademais, na exceção o que a embargante discutia era exatamente a sua falta de legitimidade. A alegada ausência de acesso aos autos originários não possui relação com o teor da decisão embargada. O fato de as decisões proferidas no cumprimento de sentença não serem publicadas em nome do advogado da embargante somente confirma a informação de que ela não integra o polo passivo do cumprimento de sentença. Já o vício de contradição demanda uma análise interna do julgado. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que o integram. O julgado fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. Sobre o tema, cite-se a lição de Fredie Didier Jr.: “Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.” (Curso de Direito Processual Civil. V. 3. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 250) No caso, não há contradição interna. Não há qualquer indicativo de que o patrimônio da embargante será atingido com o prosseguimento do cumprimento de sentença contra o ex-cônjuge. Caso eventual medida constritiva atinja a alegada meação poderá ela se valer de ação própria para defesa de seus interesses como terceiro. Os argumentados apresentados pela embargante demonstram que, em que pese alegar a existência de obscuridade e contradição na decisão, ela pretende, na verdade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, ou, ainda, pretende trazer matéria estranha ao objeto do agravo de instrumento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado ao colegiado. Não há nos autos elementos a justificar a intervenção do Ministério Público. A princípio, os documentos constantes nos autos não revelam a existência de fatos que possam configurar crime de ação pública contra a pessoa idosa, conforme dispõe o art. 90 da Lei 10.741/2003. Ademais, o advogado ou a própria autora, munidos de peças e informações que julguem pertinentes, podem realizar comunicação direta ao Ministério Público sobre fatos que entendam violadores dos direitos da idosa. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Deixo de aplicar a multa por embargos protelatórios, por ora, porque, embora sem fundamento, o recurso não impediu o embargado de exercer qualquer direito ou de prosseguir com o cumprimento de sentença. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator